Tribunal: STJ
Processo: 0805405-50.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899590 - AL (2025
/0115440-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EVERTON BRUNO SOARES MARINHO
EMBARGANTE
: F J DA S S (MENOR)
EMBARGANTE
: FABIO ANTHONY DA SILVA
EMBARGANTE
: FAGNER DA SILVA
EMBARGANTE
: FLAVIA LEMOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: APARECIDA MARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: GEISA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: GERLANE DE LIMA SILVA
EMBARGANTE
: GERSON BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 83 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52217967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 1dbc0d15-5066-41d8-ab08-fa9bd06b4d95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 1dbc0d15-5066-41d8-ab08-fa9bd06b4d95

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899590 - AL (2025
/0115440-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EVERTON BRUNO SOARES MARINHO
EMBARGANTE
: F J DA S S (MENOR)
EMBARGANTE
: FABIO ANTHONY DA SILVA
EMBARGANTE
: FAGNER DA SILVA
EMBARGANTE
: FLAVIA LEMOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: APARECIDA MARIA DA SILVA
EMBARGANTE
: GEISA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: GERLANE DE LIMA SILVA
EMBARGANTE
: GERSON BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula 83 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:19
Código de Controle do Documento: 28ce4f2c-d533-4827-b475-a21a0c43e9eb

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVERTON BRUNO
SOARES MARINHO e OUTROS contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl.
694):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DOTRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial
que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
gravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o óbice da
foi devidamente
Súmula 83/STJ
impugnado, devendo ser afastada a
portanto.
Súmula 182/STJ,
Diz que a ofensa ao
do CPC persiste, havendo omissão quanto
art. 1.022
à impugnação e violação do referido artigo.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, alegando, ainda, que seu recurso não possui
caráter procrastinatório, por ser indispensável a expressa manifestação desta Corte para
efeito de prequestionamento.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 712-713).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado, em especial, com relação à
anterior alegação de omissão, pois todos os pontos tidos por omissos foram devidamente
apreciados pelo acórdão recorrido julgado pelo magistrado de origem, inexistindo a alegada
omissão apontada no recurso especial.
Tampouco inexiste vício acerca da aplicação da Súmula 182/STJ.
Com efeito, verifica-se que o acórdão ora embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fls. 696-698):

Documento eletrônico VDA51645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:19
Código de Controle do Documento: 28ce4f2c-d533-4827-b475-a21a0c43e9eb

Consoante aludido na decisão agravada, mediante análise dos
autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso
especial por não ocorrência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, bem como pela incidência da Súmula n. 83/STJ.
Entretanto a parte agravante não impugnou especificamente a
Súmula 83 /STJ, pois trouxe precedentes anteriores ao
indicado na decisão de admissibilidade, a fim de demonstrar
seu afastamento.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe ao
recorrente
indicar
julgados
contemporâneos
ou
supervenientes aos precedentes utilizados na decisão
agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria
pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
aconteceu no presente caso.
(...)
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação à decisão que não admitiu o recurso
especial deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a
ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante,
capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz
subsistir incólume o entendimento nela firmado.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
Documento eletrônico VDA51645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:19
Código de Controle do Documento: 28ce4f2c-d533-4827-b475-a21a0c43e9eb

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/0/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/03/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/05/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:19
Código de Controle do Documento: 28ce4f2c-d533-4827-b475-a21a0c43e9eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.899.590 / AL
Número Registro: 2025/0115440-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064420920208020001 08054055020238020000 7064420920208020001 8054055020238020000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERTON BRUNO SOARES MARINHO
AGRAVANTE : F J DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : FABIO ANTHONY DA SILVA
AGRAVANTE : FAGNER DA SILVA
AGRAVANTE : FLAVIA LEMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : APARECIDA MARIA DA SILVA
AGRAVANTE : GEISA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GERLANE DE LIMA SILVA
AGRAVANTE : GERSON BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52208460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: 6e5ce1f6-d06c-4d13-ba03-fc1185c5eb7e

EMBARGANTE : EVERTON BRUNO SOARES MARINHO
EMBARGANTE : F J DA S S (MENOR)
EMBARGANTE : FABIO ANTHONY DA SILVA
EMBARGANTE : FAGNER DA SILVA
EMBARGANTE : FLAVIA LEMOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : APARECIDA MARIA DA SILVA
EMBARGANTE : GEISA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : GERLANE DE LIMA SILVA
EMBARGANTE : GERSON BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: 6e5ce1f6-d06c-4d13-ba03-fc1185c5eb7e